Tribunal: TJDFT
Processo: 0750943-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RH ENGENHARIA LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou alegação de conexão com outra ação. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em pagar quantia certa, ajuizada por TRANSVOLTEC ILUMINAÇÃO LTDA. TRANSVOLTEC alegou que ambas as partes atuam no ramo de infraestrutura e no setor de iluminação pública. No ano de 2019, a RH ENGENHARIA sagrou-se vencedora de uma série de certames licitatórios de municípios nos estados de Minas Gerais, Tocantins e Rio de Janeiro. O objeto da contratação pública consistia na modernização, implantação e readequação de sistemas de iluminação pública. Para cumprimento da obrigação, contratou junto à autora o fornecimento de equipamentos fabricados sob demanda e ao custo inicial de R$19.809.166,16. Em que pese a entrega da mercadoria a tempo e local determinado pela RH ENGENHARIA, a compradora não quitou a obrigação, restando um saldo devedor de R$15.384,166,16. A controvérsia recursal consiste em eventual conexão com outra ação de cobrança ajuizada por BR ILUMINAÇÃO LTDA, em trâmite perante a Primeira Vara Cível de Águas Claras, na qual a autora pleiteia a condenação da RH ENGENHARIA ao pagamento de R$101.604,75, relativo ao fornecimento de 255 luminárias. A agravante alegou que as autoras de ambos processos integram o mesmo grupo econômico, cujo quadro societário seria constituído por pai e filho. E as duas cobranças abrangeriam o mesmo objeto, havendo bis in idem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão “a fim reconhecer a conexão para julgamento conjunto pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras do processo no 0724122-04.2023.8.07.0020”. Preparo regular sob ID 66759591. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte ré afirma existir conexão com o Processo no 0724122-04.2023.8.07.0020 em tramitação na 1a Vara Cível de Águas Claras. Sem razão, contudo. Em primeiro lugar trata-se de ações com partes distintas. Enquanto nesse processo litiga como credora a empresa TRANSVOLTEC ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI nos autos mencionados a parte credora é BR Iluminação Ltda. Ainda que as pessoas jurídicas credoras tenham parentes em comum (pai e filho), não há como afirmar que as ordens de serviço e notas fiscais constantes daqueles autos se referem a mesma obra/serviço cobradas neste processo. Ademais, o presente processo foi distribuído em julho de 2023, anteriormente pois ao referido processo, distribuído em novembro de 2023, razão pela qual não há falar em declínio de competência por prevenção.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame aos autos de origem e aqueles do processo n. 0724122-04.2023.8.07.0020, ajuizado por RH ENGENHARIA LTDA, não é possível identificar, de pronto, qualquer identidade entre as ações. Nesta ação, TRANSVOLTEC ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI cobra o pagamento por equipamentos de iluminação pública produzidos e fornecidos sob demanda, conforme notas-fiscais anexadas aos autos. No processo n. 0724122-04.2023.8.07.0020, BR ILUMINAÇÃO LTDA cobra o pagamento específico pelo fornecimento de 255 luminárias, conforme nota-fiscal por ela emitida e no valor de R$101.604,75. As respectivas notas-fiscais indicam negócios distintos e celebrados por partes que não guardam qualquer identidade, senão pelo fato das empresas serem constituídas respectivamente por pai e filho, bem como atuarem ambas no setor de fornecimento de equipamentos de iluminação pública. Portanto, ausentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se evidencia a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator